Tribunal: TJDFT
Processo: 0712732-82.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712732-82.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SPAT GESTAO DE NEGOCIOS S/S LTDA - ME APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Requer a apelante, SPAT GESTÃO DE NEGÓCIOS S/S LTDA-ME, a concessão de tutela de urgência em sede recursal, alegando fazer jus à suspensão da exigibilidade do crédito tributário em virtude do depósito judicial de sua integralidade, nos termos do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional, pretendendo, consequentemente, seja expedida certidão positiva com efeito de negativa. Juntou as guias de ID 20885327, demonstrando o depósito de R$ 177.142,54, R$ 15.224,46, R$ 119.516,80 e R$ 42.401,28. Intimado o DISTRITO FEDERAL a fim de se manifestar sobre o requerimento, compareceu aos autos por meio da petição de ID 21861001 para informar que os valores depositados correspondem à integralidade do débito. Decido. Nos termos do artigo 151, II, do CTN, a suspensão do crédito tributário exige o depósito integral do montante devido. Na mesma linha a Súmula n. 112 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro. No caso em tela, ante a expressa concordância do Distrito Federal, verifica-se o preenchimento do requisito legal exigido para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e para a respectiva expedição da pretendida certidão positiva de débitos com efeitos de negativa, nos moldes do art. 206 do Código Tributário Nacional. Neste sentido já decidiu esta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU/TLP. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO JUDICIAL. ARTIGO 151 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. SUMULA 112 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. DIREITO SUBJETIVO. QUESTÕES RELACIONADAS AO FATO GERADOR DO TRIBUTO. VALOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NÃO COMPATÍVEL COM O AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O depósito do montante integral e em dinheiro do crédito tributário exigido pelo fisco trata-se de um direito subjetivo do contribuinte, a teor do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional e da Súmula no 112 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, satisfeita a exigência, é de rigor a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 2. Realizado o depósito integral do valor do débito exigido na decisão agravada, com base no documento emitido pela Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, suspende-se a exigibilidade do crédito tributário, nos termos da legislação de regência. Logo, o debate acerca da alteração do cadastro, entre outras questões relacionadas ao fato gerador do tributo, inclusive o valor, estão relacionadas ao julgamento de mérito da ação originária, não sendo passível de apreciação nesta via de cognição sumária. 3. O agravo de instrumento não comporta conhecimento em relação a matérias não examinadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, mormente quando os temas invocados constituem matéria de defesa que demandam dilação probatória. 4. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos. (Acórdão no 1141844, 07145748820188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no PJe: 7/12/2018) Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar: a) a suspensão da exigibilidade dos débitos tributários questionados na presente ação e a expedição de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa, em até 48 (quarenta e oito) horas; b) que o Distrito Federal se abstenha de incluir a recorrente em cadastros de inadimplentes/dívida ativa, desde que relativos aos débitos ora questionados; c) a imediata exclusão da recorrente de cadastros de inadimplentes/dívida ativa, caso tenha sido inscrita como decorrência dos débitos tributários questionados na presente ação; e d) a expedição de ofício à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal para que dê cumprimento à presente decisão, fazendo constar a observação de que os débitos questionados estão garantidos em juízo. Brasília, 3 de dezembro de 2020 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator